Tribunal: TJSP
Processo: 1003975-03.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – NÃO COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA PARTE - COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – NÃO COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA PARTE - COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA